Tribunal: TJSP
Processo: 1027496-94.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição em dobro do indébito e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré. Repetição em dobro do indébito. Empresa de telefonia que não se desincumbiu do ônus de comprovar o estorno dos valores cobrados em duplicidade. Dano moral decorrente da cobrança indevida somada à conduta desidiosa da ré, que

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição em dobro do indébito e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré. Repetição em dobro do indébito. Empresa de telefonia que não se desincumbiu do ônus de comprovar o estorno dos valores cobrados em duplicidade. Dano moral decorrente da cobrança indevida somada à conduta desidiosa da ré, que enseja a indenização. Apelo adesivo do autor. Incabível a elevação do valor da indenização. Dano moral adequadamente fixado e condizente com a ofensa sofrida. Sentença mantida. Recurso da ré desprovido, na parte conhecida, e desprovido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027496-
94.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado OI MOVEL
S.A., é apelado/apelante ADSON FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027496-94.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Voto: 43719
Apelação Cível No: 1027496-94.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante/Apelado: Oi Movel S.a.
Apelado/Apelante: Adson Fernandes da Silva
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com repetição em dobro do indébito e indenização por
dano moral. Sentença de parcial procedência. Apelação
da ré. Repetição em dobro do indébito. Empresa de
telefonia que não se desincumbiu do ônus de comprovar
o estorno dos valores cobrados em duplicidade. Dano
moral decorrente da cobrança indevida somada à
conduta desidiosa da ré, que enseja a indenização. Apelo
adesivo do autor. Incabível a elevação do valor da
indenização. Dano moral adequadamente fixado e
condizente com a ofensa sofrida. Sentença mantida.
Recurso da ré desprovido, na parte conhecida, e
desprovido o recurso do autor.
Adson Fernandes da Silva ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com repetição em dobro do indébito
e indenização por dano moral contra a Oi Móvel S/A. Aduziu, em síntese,
a realização de cobranças em duplicidade por parte da empresa de
telefonia, bem como a abusividade nos valores constantes das faturas. O
d. Juiz de Primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027496-94.2018.8.26.0506 -Voto no
3
para os fins de (i) declarar a inexigibilidade do débito em aberto do
autor; (ii) condenar a ré a restituir, em dobro, a quantia
comprovadamente por ele desembolsada com as mensalidades pagas
em duplicidade; e (iii) ressarcir o demandante pelo dano moral
experimentado, arbitrado no valor de R$ 5.000,00 [fls. 159/168].
Insatisfeita, apela a ré. Pugna pela total improcedência dos pedidos
formulados na exordial ou, subsidiariamente, pela redução do valor da
indenização. O autor apela de forma adesiva, visando à elevação da
quantia fixada a título de dano moral. Contrarrazões apresentadas às fls.
196/210 e 232/245, respectivamente, pelo requerente e pela requerida.
O primeiro deduz preliminar de inadmissibilidade do apelo da parte
contrária, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r.
sentença. Recursos processados, em seguida.
É o relatório.
Inicialmente, acolhe-se apenas em parte a preliminar de
inadmissibilidade recursal deduzida pelo requerente.
Ora, ao contrário do que sustenta, não se vislumbram
no apelo da Oi impugnações genéricas a justificar o não conhecimento
do recurso, exceto no que se refere à declaração de inexigibilidade do
débito.
Em virtude da falta de impugnação específica, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027496-94.2018.8.26.0506 -Voto no
4
tem-se que o apelo da Oi não é conhecido unicamente em relação a este
ponto.
Pois bem.
Na parte conhecida, não prospera o apelo da ré.
Ora, a cobrança em duplicidade é matéria incontroversa
nos autos [fls. 29/33 e 34]. Nesse contexto, caberia à fornecedora dos
serviços de telefonia juntar aos autos o comprovante do efetivo estorno
dos valores indevidamente pagos pelo consumidor para que pudesse
eximir-se, como pretende, do dever de reparar o dano.
Ocorre que a empresa não apresentou qualquer
elemento probatório hígido para este fim, deixando de se desincumbir
do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do novo Código
de Processo Civil.
Ressalte-se que o 'print screen' da tela de seu sistema
interno [fl. 176] não constitui elemento suficiente para demonstrar a
referida restituição dos valores pagos a maior, porquanto prova
unilateralmente produzida pela ré.
Não se desincumbindo a empresa do ônus que lhe
cabia, impossível entendimento outro que não o esposado na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027496-94.2018.8.26.0506 -Voto no
5
sentença que a condenou ao pagamento, em dobro, do indébito
referente às 4 mensalidades pagas em duplicidade, no valor de R$ 38.99
, cada uma, a título de dano material, em observância ao disposto no art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor [cf. “O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”].
Em casos análogos, eis a jurisprudência desta Corte
paulista:
[I] “Apelação Prestação de serviços Contratação de
revista semanal Empresa ré permitiu o débito em duplicidade da
mensalidade no cartão de crédito do autor Ação de indenização por
danos materiais e morais Relação de consumo CDC Aplicabilidade
Declaração de inexigibilidade dos valores cobrados em duplicidade
Necessidade Pedido de devolução em dobro, com fundamento no art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor do montante
cobrado e pago indevidamente
O C. STJ firmou recentemente
entendimento de que a restituição, em dobro, do valor indevidamente
cobrado e pago, independe da existência de dolo, má-fé ou culpa. Apenas
o engano justificável afasta a restituição em dobro do valor cobrado
indevidamente. In casu, não houve engano justificável. Destarte, o
acolhimento do pedido de condenação da ré à devolução do indébito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027496-94.2018.8.26.0506 -Voto no
6
dobro, é de rigor (...)” [TJSP, AP n. 0011231-43.2013.8.26.0010, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, julgado em
07.12.2016] sem grifos no original; e
[II] “APELAÇÃO INDENIZAÇÃO SERVIÇOS NÃO
CONTRATADOS COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANOS
MORAIS DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - REPETIÇÃO DO
INDÉBITO - Para aplicação do art. 42, parágrafo único do Código de
Defesa do Consumidor não é preciso que se comprove a má-fé do
fornecedor que cobrou e recebeu a quantia de forma indevida, bastando
sua responsabilidade pelo evento danoso, mesmo porque o texto da lei
sequer menciona má-fé. A única escusa aceitável seria o engano
justificável, que não se mostrou presente no caso em estudo (...)” [TJSP,
AP n. 1004376-13.2018.8.26.0024, 30a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Maria Lúcia Pizzotti, julgado em 13.03.2019];
Ressalte-se, ainda, que a quantia a ser devolvida deverá
ser atualizada monetariamente desde a data dos efetivos desembolsos,
e acrescida de juros moratórios a partir da citação [artigo 405 do Código
Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil].
No que tange ao dano moral, tampouco comporta
acolhimento o recurso.
Extrai-se dos autos que, ao constatar o pagamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027496-94.2018.8.26.0506 -Voto no
7
duplicidade, o autor procurou o PROCON da comarca para solucionar a
controvérsia. Em 19/01/2016, a audiência de conciliação realizada no
próprio órgão restou infrutífera, em virtude de ter o representante da ré
alegado que o estorno estaria concretizado, porém não identificado pelo
requerente.
Nesse contexto, os transtornos causados à vítima em
decorrência das cobranças e pagamentos indevidos bem como da falta
de interesse na solução do problema na via extrajudicial, superaram os
meros aborrecimentos do cotidiano, a caracterizar os danos morais.
Isso porque, além de não conseguir solucionar o
problema na seara administrativa, o consumidor viu-se obrigado a
procurar advogado e ajuizar a presente demanda, com o único objetivo
de resolver um problema criado exclusivamente pela companhia
requerida.
Ora, versa o art. 14 do Diploma Consumerista que “O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Desta feita, a patente falha na prestação do serviço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027496-94.2018.8.26.0506 -Voto no
8
companhia somada à desídia verificada no caso enseja, de fato, o
pagamento ao autor da indenização pelo dano de ordem moral a que foi
condenada.
E o 'quantum' arbitrado em primeira instância mostra-
se pertinente. Explica-se.
Não se olvida que a justa reparação dos danos morais
sofridos deve abranger três vertentes: (i) caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; (ii) caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em
contrapartida ao mal sofrido e; (iii) caráter dissuasório ou preventivo,
que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a
mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique
ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Antônio Jeová dos Santos leciona o
seguinte:
“A indenização do dano moral, além do caráter
ressarcitório, serve também como sanção exemplar. A determinação do
montante indenizatório deve ser fixado tendo em vista a gravidade
objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do
prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027496-94.2018.8.26.0506 -Voto no
9
indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a
teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o
esboço do quantum na mensuração do dano moral” [Dano Moral
Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, pag. 58].
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem
jurídico lesado, a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do
ofensor, o seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor
da reparação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos
esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar
que a condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por
outro, perca a sua finalidade.
A propósito, “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual
foi predisposta” [STJ, REsp. n. 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
em 20.9.2001].
À vista dessas considerações e da peculiaridade em
testilha, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se satisfatória à solução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027496-94.2018.8.26.0506 -Voto no
10
caso. De um lado compensará o consumidor pelos transtornos
experimentados; por outro, servirá à ré como exemplo para que, em
situações futuras, conduza-se com maior cautela perante seus clientes.
Constatada a adequação da quantia fixada a título de
indenização, nega-se provimento ao recurso adesivo do autor.
Vencida a companhia de telefonia na integralidade dos
pedidos formulados, responderá pelo pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios devidos ao causídico do autor,
majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, já
abrangidos os recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo da ré, na
parte conhecida, desprovido também o recurso do autor.
Virgílio de Oliveira Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027496-94.2018.8.26.0506 -Voto no
11
Assinatura Eletrônica